Tribunal: TJDFT
Processo: 0743726-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Aposentadoria. Base de cálculo. Gratificação de atividade de alfabetização (gaa). Requisitos não demonstrados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar 0,6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde a data da aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se nos períodos descritos na inicial a servidora desempenhou atividade específica a justificar o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educaçãoo básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19).
4. No caso em julgamento, não há prova do cumprimento dos requisitos pela servidora. O Despacho - SEE/SUGEP/DPAE/GPAP de 20 de junho de 2024, aponta inconsistência no registro funcional da professora no período em que pleiteia o recebimento da GAA. E a Declaração de ID 67281751, pág. 8, retificada pela Administração, corrobora o entendimento exposto no despacho administrativo de que as atividades desempenhadas pela professora foram de dinamização, não havendo alfabetização para os discentes.
5. A atividade de dinamização refere-se às aulas de artes e de recreação com atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica.
6. O ensino voltado a alunos de diversas séries e idades pressupõe atividades comuns, que prescindem de conhecimento específico em relação às atividades que lhes são ministradas, sendo atividades lúdicas voltadas a todos os estudantes presentes naquele turno, como explicado acima.
7. Não havendo prova do exercício da atividade em áreas de alfabetização e regência de classe, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.
IV. Dispositivo
8. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
9. Recorrente isento de custas. Sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.